Tribunal: TJBA
Processo: 0525088-38.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525088-38.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TATIANA MIRANDA DERME e outros

Advogado(s)
:
NAYDMULLER CONCEICAO BARBOSA DIAS, JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO

APELADO: PFO VIAGENS E TURISMO S/A

Advogado(s)
:
AINAH HOHENFELD ANGELINI NETA, ANA BEATRIZ LISBOA PEREIRA, RAFAELA DA SILVA ARAUJO CASTILHO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão (ID 100674767) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação dos ora Embargantes, mantendo a sentença de improcedência proferida em ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo usado. Os Embargantes sustentam que o acórdão combatido padece de omissão, contradição e erro material, buscando a sua reforma com a atribuição de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão
As questões a serem analisadas consistem em verificar se o acórdão embargado efetivamente incorreu nos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificamente:
a)
Omissão
, por supostamente não ter analisado o valor probatório de uma sentença proferida em outro processo, juntada aos autos como prova emprestada;
b)
Contradição
, por ter afastado a preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que a prova era suficiente para o julgamento, e, ao mesmo tempo, ter julgado o mérito em desfavor dos autores por insuficiência probatória;
c)
Erro material
e
obscuridade
, ao adotar como premissa fática a suposta assunção de risco pelos compradores, baseada em um preço inferior ao de mercado, alegação que os Embargantes consideram equivocada.

III. Razões de decidir
Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo propósito é o aperfeiçoamento da decisão judicial, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada e decidida, nem à manifestação de mero inconformismo com o resultado desfavorável.
Não se configura a
omissão
apontada. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou provas apresentados pelas partes, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. O acórdão se baseou na ausência de prova técnica direta sobre a preexistência dos vícios, fundamento autônomo e robusto para a manutenção da improcedência. A análise da prova emprestada, oriunda de processo em que a parte Embargada não figurou no polo passivo, não teria o condão de alterar a conclusão central, tornando-se desnecessária sua menção expressa.
Inexiste a alegada
contradição
. A suficiência do acervo probatório para o julgamento da causa, que justifica o indeferimento de novas provas e afasta o cerceamento de defesa, é uma avaliação sobre a aptidão do processo para receber um julgamento de mérito. Por outro lado, a conclusão de que a parte não se desincumbiu de seu ônus probatório é um juízo de valor sobre o conteúdo dessas mesmas provas. Não há incongruência lógica entre afirmar que o conjunto probatório é completo para decidir e, ao analisá-lo, concluir que ele não comprova o direito alegado.
A argumentação sobre a "assunção de risco" não constitui
erro material
ou
obscuridade
, mas sim o próprio núcleo da atividade interpretativa do julgador ao valorar o conjunto fático-probatório. A discordância com a conclusão de que os compradores assumiram o risco ao adquirir um veículo usado, por valor inferior ao de mercado e cientes de que estava em uma oficina, representa uma impugnação ao mérito da decisão, matéria incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão no julgado que deixa de se manifestar expressamente sobre determinada prova ou argumento da parte quando sua fundamentação se alicerça em outros elementos suficientes para formar a convicção do julgador, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. 2. Inexiste contradição na decisão que, simultaneamente, afasta a alegação de cerceamento de defesa por considerar o processo suficientemente instruído e julga o mérito de forma desfavorável à parte por esta não ter comprovado o fato constitutivo de seu direito, pois a suficiência instrutória para julgar não se confunde com a suficiência probatória para acolher a pretensão. 3. A insatisfação da parte com a interpretação dos fatos e a valoração das provas realizadas pelo órgão julgador configura mero inconformismo, não se confundindo com os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que autorizam a oposição de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível opostos na Apelação Cível n. 0525088-38.2018.8.05.0001, em que figuram como Embargantes
TATIANA MIRANDA DERME e ALEX NASCIMENTO DERME
e como Embargado
PFO VIAGENS E TURISMO S/A.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA